Tribunal: TJMT
Processo: 1003496-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1003496-08.2021.8.11.0000
Processo originário n. 1054301-70.2020.8.11.0041
Agravante: Onício Resende Agropastoril Ltda
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Onício Resende Agropastoril Ltda., contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente desta Capital que, na Ação Anulatória do Auto de Infração Ambiental, autuada sob o n. 1054301-70.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na proibição de inscrição do débito, na Dívida Ativa, e de ajuizamento da Ação Executiva, pelo Estado do Mato Grosso, enquanto não houver provimento definitivo sobre a nulidade do Auto de Infração SEMA n. 1411/14.
Anota, a Agravante, que, na data de 29/07/2014, foi autuada pelo órgão ambiental estadual – SEMA –, por meio do Auto de Infração n. 1.411, por ter, em tese, exercido atividade de desmatar 664,506 ha, de vegetação nativa, em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme o parecer Técnico CG/CMIA/2013, e a Decisão Administrativa n. 337/SPA/SEMA/2014 do Processo 210620/2012.
Aduz, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente, já que o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de 03 (três) anos, nos termos do Decreto Federal n. 6.514/2008 e Decreto Estadual n. 1.986/2013.
Por fim, informa a incompetência da agente autuante e a anulação da decisão de Primeira Instância, tendo em vista ofensas frontais ao contraditório e à ampla defesa.
Pede a antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão dos efeitos do Processo Administrativo n. 424.692/2014, que tramita perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA ­–, originário do Auto de Infração n. 1.411, e seus consectários legais, especialmente a multa e o Termo de Embargo.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Insurge-se, a Agravante, contra a decisão da instância de piso que indeferiu o pedido de tutela antecipada e não determinou a suspensão dos efeitos do Processo Administrativo n. 424.692/2014, especialmente do Auto de Infração n. 1.411, que aplicou a multa, proferida com o seguinte teor:
(...)
Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela provisória de urgência (inciso V do art. 151 do CTN). Frise-se, de início, que para a concessão da tutela provisória de urgência (medida liminar), devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
Sabe-se que a tutela de urgência pode ser dividida em tutela cautelar e em tutela antecipada, de modo que se pode falar em medidas provisórias de natureza cautelar e de natureza antecipatória, sendo estas de cunho satisfativo e aquelas de cunho preventivo.
No caso, a pretensão esboçada na inicial tem natureza cautelar, pois tem por objetivo garantir o resultado útil do processo, consubstanciada na suspensão do Auto de Infração n. 1.411, por conseguinte, a suspensão dos atos administrativos dele decorrentes.
Os documentos que instruem a não inicial indicam a probabilidade do direito invocado a ensejar a concessão da medida de urgência pleiteada.
No caso, a parte autora sustenta a ocorrência da prescrição do processo administrativo instaurado para apuração de infração ambiental.
Conforme entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional trienal – prescrição intercorrente – para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n. 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da Administração Pública Federal, direta ou indireta, não incidindo, portanto, na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia (REsp n. 1115078/RS. AgRg no Ag n. 1069662/SP. AgInt no REsp n. 1665491/PR).
Portanto, no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, para apuração da infração ambiental, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.
No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) destaca em seu art. 98: “As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar.”
Considerando a necessidade de regulamentar a lei complementar estadual acima citada (Código Estadual do Meio Ambiente), o legislador promoveu a edição do Decreto Estadual n. 1.986/2013 (Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT), o qual passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o.11.2013.
No que concerne à prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplina em seus artigos 19 e 20:
“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.
§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.
§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.
Art. 20. Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
III - pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”
Em decisão proferida em recurso de agravo de instrumento, o d. Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, com maestria, bem diferenciou as modalidades de prescrição. Vejamos:
“Dada a grande confusão que se instaura no meio jurídico sobre o instituto da prescrição, sobretudo em se tratando de crédito não tributário, como é o caso da multa ambiental, é oportuna uma breve, porém pontual definição a respeito.
O procedimento administrativo ambiental é composto por duas fases distintas: a primeira, que pode ser denominada de fase constitutiva, na qual haverá a lavratura do auto de infração e a consequente abertura do procedimento administrativo ambiental, finalizando-se com o julgamento no sentido da homologação ou não do auto de infração. Depois, vem a segunda fase, que pode ser denominada de fase executória.
Na primeira fase, tem-se a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas.
A prescrição intercorrente, por sua vez, poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa. A paralisação injustificada do processo por mais de três anos ensejará o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente e demandará a apuração da responsabilidade funcional.
A fase executória do procedimento administrativo diz respeito aos atos necessários à tomada de medidas administrativas tendentes à satisfação do débito imposto na decisão final administrativa, já transitada em julgado, e não satisfeita voluntariamente pelo interessado. A Administração Pública deverá no prazo de cinco anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito não tributário, promover as medidas necessárias à satisfação do débito.” (RAI n. 1010273-14.2018.8.11.0000. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Desembargador José Zuquim Nogueira. Decisão prolatada em 05.10.2018).
No entanto, faz-se imprescindível o esclarecimento de alguns pontos, formadores da convicção deste Juízo sobre a matéria.
Com efeito, verificada a ocorrência de uma infração administrativa ambiental, atribui-se ao Poder Público, em razão do seu poder-dever, a responsabilidade de sua apuração, mediante a instauração de regular processo administrativo no qual serão produzidas as provas necessárias para o esclarecimento dos fatos em discussão, de modo a proporcionar um julgamento mais próximo possível da verdade real.
Nesse sentido, o processo administrativo deverá respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem assim se movimentar por meio de uma séria concatenada de atos previamente definidos em lei, inclusive com a possibilidade de interposição de recursos administrativos que possam garantir eventual revisão de decisão proferida por autoridade administrativa de nível hierárquico inferior, tudo de forma a garantir o devido processo legal (CF, art. 5o, inciso LIV).
EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL, que de acordo com o Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o) e com o Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput), prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal –, ocorre que este Juízo entende que a ação da administração objetivando apurar a prática de infração administrativa à legislação ambiental NÃO SE EXAURE COM A SIMPLES LAVRATURA DO RESPECTIVO AUTO DE INFRAÇÃO. Aliás, o próprio parágrafo 1o do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 estabelece que “Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração”, e NÃO FINALIZADA.
Isso porque a apuração da responsabilidade administrativa por infração ambiental, na visão deste Juízo, que se encontra devidamente amparada em princípios que decorrem do próprio texto constitucional, como o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5o, caput) e do devido processo legal (CF, art. 5o, inciso LIV), compreende o período que vai desde a data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado, até o momento em que se consubstancia a coisa julgada administrativa, característica inerente à decisão tida como imutável após o esgotamento dos prazos e/ou dos recursos administrativos previstos na legislação.
Em prevalecendo entendimento contrário a esse, a própria aplicação desta modalidade prescritiva – Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o) e Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput) – estaria superada, com evidente prejuízo ao administrado, por conseguinte ao seu direito fundamental à segurança jurídica e ao devido processo legal, uma vez que estará sujeito à aplicação de penalidade administrativa por infração ambiental pela eternidade, bastando que a Administração Pública processante lavre o respectivo auto de infração em tempo inferior a 05 (cinco) anos da data da prática do ato ou do dia em que cessar a permanência ou continuidade e não deixe o procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos – quando ensejaria a prescrição na modalidade intercorrente –, situações que levariam a verdadeira imprescritibilidade do processo administrativo sancionatório.
Ademais, interrompe-se o prazo da prescrição quinquenal – Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o) e Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput) – o recebimento do auto de infração ou a cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso I) ou, ainda, com a decisão condenatória recorrível (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso III).
Essa é a melhor interpretação da norma posta, de modo que assegura ao administrado o direito constitucional à segurança jurídica e ao devido processo legal, impondo-se limites a Administração Pública, na medida em que deverá atuar em conformidade e nos prazos estipulados pelo ordenamento jurídico posto, em prestígio ao Estado democrático de Direito, no qual todas as pessoas da sociedade, incluindo o próprio Poder Público, se submetem às normas estipuladas mediante lei.
EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, ela incide no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, conforme estabelece o §2o do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.
O prazo da prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso II), assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual (art. 20, parágrafo único).
Por fim, há ainda a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE PROMOVER A EXECUÇÃO DA MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. Essa modalidade de prescrição encontra-se regulamentada na Súmula n. 467, do Superior Tribunal de Justiça, que assim preleciona: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.
Desse modo, uma vez apurada a infração ambiental registrada em auto de infração e encerrado o processo administrativo com a imposição de penalidade, consubstanciado na coisa julgada administrativa, passa a fluir o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição da pretensão da administração pública de promover a execução da multa aplicada ao infrator, pois é a partir desse momento que o crédito (não tributário) está definitivamente constituído.
Com efeito, do acima constante, conclui-se: a) que as disposições relativas à prescrição disciplinada pela Lei Federal n. 9.873/1999 e pelo Decreto Federal n. 6.514/2008 não devem ser aplicadas quando a atuação punitiva por infração administrativa for promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia; b) que no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, deve ser observado o prazo prescricional – 05 (cinco) anos – estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932, salvo na hipótese de norma específica editada por tais entes públicos; c) que o Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1o.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum; d) que, de acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1o) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo. Desse modo, interrompe-se o prazo da prescrição quinquenal (art. 19, caput): d.1) pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital (art. 20, inciso I); ou d.2) pela decisão condenatória recorrível (art. 20, inciso III); e) que, de acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, incide a prescrição intercorrente no âmbito do procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 19, §2o), interrompendo-se tal prazo prescricional por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato (art. 20, inciso II), assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual (art. 20, parágrafo único); f) que as prescrições quinquenal (art. 19, caput) e intercorrente (art. 19, §2o) correm de modo paralelo e, por possuírem marcos inicial e interruptivo (s) diversos – de acordo com as letras “d” e “e” –, devem ser analisadas de forma individualizada, sendo possível, inclusive, a ocorrência concomitante delas no mesmo processo administrativo; e g) finalizado o processo administrativo que objetiva a apuração de infração ambiental registrada em auto de infração, com a coisa julgada administrativa, passa a fluir o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição da pretensão da administração pública de promover a execução da multa aplicada ao infrator, pois é a partir desse momento que o crédito (não tributário) está definitivamente constituído.
Pois bem.
Dos documentos que instruem a inicial, notadamente da cópia dos autos do Processo Administrativo n. 424.692/2014, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA em 04.08.2014, verifica-se que o Auto de Infração n. 1.411 foi lavrado em 29.07.2014, em razão de suposta infração capitulada no artigo 56, do Decreto Federal n. 6.514/2008.
A notificação da parte autuada foi realizada via edital em 30.10.2014 (id. 43776573 – Pág. 18).
Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 424.692/2014, como: termo de juntada de AR, datado de 27.08.2014 (id. 43776573 – Pág. 16); notificação via Diário Oficial n. 26.406, datado de 30.10.2014 (id. 43776573 – Pág. 18); despacho, datado de 31.10.2014 (id. 43776573 – Pág. 19); juntada de defesa administrativa, datada de 26.01.2016 (id. 43776573 – Pág. 23); despacho, datado de 10.08.2017 (id. 43776573 – Pág. 62); termo de juntada de manifestação, datado de 24.01.2018 (id. 43776573 – Pág. 65); termo de juntada de documento, datado de 20.04.2018 (id. 43776576 – Pág. 04); despacho, datado de 20.04.2018 (id. 43776576 – Pág. 09); certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 23.04.2018 (id. 43776576 – Pág. 10); despacho de encaminhamento, datado de 23.04.2018 (id. 43776576 – Pág. 11); despacho n. 586/SPA/SEMA/2018, datado de 23.04.2018 (id. 43776576 – Pág. 12); despacho de encaminhamento, datado de 14.05.2018 (id. 43776576 – Pág. 14).
Decisão Administrativa n. 1.225/SPGA/SEMA/2018, datada de 29.05.2018, que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração n. 1.411, foi referendada pela Autoridade Administrativa em 08.06.2018.
Interposto recurso administrativo ao CONSEMA em 18.07.2018, por maioria, houve a manutenção da Decisão Administrativa n. 1.225/SPA/SEMA/2018, em julgamento realizado em 19.10.2020, de modo que entendo ser esta a data a ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração, considerando que existe nos autos informação da interposição de recurso voluntário administrativo.
Considerando a data em que Processo Administrativo n. 424.692/2014 foi finalizado – 19.10.2020 –, data do término do processo administrativo de apuração da infração –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.
Assim, infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).
Do mesmo modo, entre a data de notificação por edital da parte autuada – 30.10.2014 (id. 43776573 – Pág. 18) – e a data em que a Decisão Administrativa n. 1.225/SPGA/SEMA/2018, que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração n. 1.411, foi referendada pela Autoridade Administrativa – 08.06.2018 –, verifica-se, ao menos nessa fase preliminar, que não houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, inciso I), situação que afasta a probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada.
Destaca-se, por oportuno, que em relação às alegações de: a) incidência da prescrição quinquenal para apuração da infração ambiental; b) incompetência do agente autuador; c) nulidade da decisão de primeira instância, em razão da citação nula por edital; d) direito de aplicação do art. 127, da Lei Complementar n. 38/1995, infere-se que tais matérias estão atreladas ao mérito, não se evidenciando, portanto, neste momento processual, devendo aguardar a devida instrução processual.
Diante do exposto, INDEFIRO a pretensão de tutela provisória de urgência almejada pela parte requerente.
O cerne da controvérsia consiste em reconhecer, nesta fase de cognição sumária, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito da Agravante, ou seja, se é o caso de suspender o Processo Administrativo, ante a ocorrência de vícios no Auto de Infração n. 1.411.
Inicialmente, ressalta-se que, ao analisar a decisão objeto do presente Recurso, verifica-se que o Juízo a quo não condicionou o deferimento da liminar ao depósito integral do valor da multa aplicada, conforme a previsão do artigo 151, inciso II, do CTN. Apenas registrou que poderia a Agravante, se assim o desejasse, depositar o valor da multa para usufruir o benefício da suspensão, independentemente da oposição do credor, na medida que se trata de direito subjetivo conferido ex vi legis ao devedor.
De fato, após mencionar a possibilidade da suspensão da multa, por meio do depósito do seu valor integral, conforme a previsão do CTN, o Juízo recorrido examinou as condições para a concessão da antecipação da tutela, nos termos do artigo 300 do CPC, sem fazer qualquer menção ao depósito do valor da multa. Ateve-se, somente, aos requisitos previstos na mencionada regra processual.
Melhor sorte não acode a Agravante, quanto à existência dos requisitos para a concessão da tutela recursal.
Dessarte, como bem delineou o Juízo a quo, na decisão vergastada, não há olvidar que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, incumbindo à parte autuada produzir contraprova à presunção, para demonstrar, de forma inequívoca, a incoerência da infração capitulada ou a existência de vício capaz de caracterizar a nulidade do auto de infração, o que, no caso, não ocorreu, na medida que, para essa finalidade, faz-se necessária a observância da ampla defesa e do contraditório, cujo momento oportuno para o seu exercício será levado a efeito na instrução processual.
Nessa esteira, verifico que não se faz presente, em tese, a probabilidade do provimento do Recurso de Agravo de Instrumento.
Do mesmo modo, quanto ao perigo de dano, entendo que este não subsiste, dado que não há nenhum documento que demonstre esteja o trâmite do Processo Administrativo em comento, ou a exigência da multa aplicada, embaraçando as atividades da Agravante.
Além disso, da análise dos autos, observo que o Julgador singular não vislumbrou a probabilidade do direito, no que diz respeito à ocorrência da prescrição, porquanto devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, ao presente caso, já que o Processo Administrativo n. 424.629/2014 não permaneceu paralisado por tempo superior aos 3 (três) anos, previstos na legislação, o que poderia configurar a prescrição intercorrente.
Nesse sentido, sabe-se que a prescrição intercorrente é tratada tanto pela Lei 9.873/1999, como pelo Decreto 6.514/2008, e tem como finalidade principal coibir a inércia dos órgãos públicos, responsáveis pela prática dos atos administrativos no curso do processo.
Dessa feita, a Administração Pública deve praticar os atos necessários para impulsionar o processo, e seja alcançado seu resultado útil em tempo hábil, sem que ocorra a caracterização da prescrição.
A prescrição intercorrente, portanto, ocorre quando o processo administrativo permanecer paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, o que, a princípio, não se verifica no caso em apreço.
Não há desconsiderar ainda que, em se tratando de decisão liminar, pode o Magistrado revogá-la no curso da instrução, caso altere sua convicção.
Por fim, saliento que o risco de haver dano grave, ou de difícil reparação, até o julgamento de mérito pelo Colegiado, não foi demonstrado, o que implica o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO, o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 01 de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.